Tribunal: TJBA
Processo: 8063388-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063388-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ECIVALDO GOMES COSTA

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1017 STJ. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1° SARGENTO DA PM TRANSFERIDO PARA A RESERVA COM PROVENTOS DE 1° SARGENTO DA PM. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 92, III, DA LEI 7.990/2001 C/C ART. 7° DA LEI 14.186/2020. PROVA COLIGIDA INDICANDO O CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A controvérsia contida no Tema 1.017 do STJ envolve a verificação de ocorrência, ou não, de prescrição de fundo de direito, à luz do art. 1.º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, “por se objetivar a revisão da concessão de aposentadoria”, especialmente “se o ato de aposentadoria que não computou os reajustes da Parcela Autônoma do Magistério é considerado como negativa expressa do direito para fins da prescrição do fundo de direito”. Inaplicável à hipótese dos autos.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada.

Não prosperam as prejudiciais de prescrição e decadência, tendo em vista que a pretensão da Impetrante visa repelir, pela via do remédio heroico, uma conduta omissiva, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês.

Da análise dos autos, mormente o documento de ID 55263646, depreende-se que o Impetrante passou para a reserva remunerada, no posto de 1º Sargento, com proventos de aposentaria calculados de acordo com este posto.

Extrai-se do documento de ID 55263648, que o Impetrante possui tempo de serviço averbado e computado para sua reserva, perfazendo o total de 31 (trinta e um) anos, 11 (onze) meses e 17, (dezessete) dias de tempo de serviço até a data de 07/07/2023.

De acordo com o art. 7º da Lei 14.186/2020, fica assegurada aos militares em atividade em 17/12/2019 a aplicação da legislação até então vigente desde que preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021 e o parágrafo único do referido artigo ratifica que considera-se vigente, até 31 de dezembro de 2021, o disposto no inciso III do art. 92, da Lei nº
7.990
/2001.

Assim, até 31/12/2021, o Impetrante, de acordo com o documento de ID 55263648, possuía 30 (trinta) anos de serviço, requisito que possibilita o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior.

Desta feita, o Impetrante merece ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, pois que restou demonstrado o requisito temporal exigido em lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8063388-17.2023.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – ECIVALDO GOMES COSTA e como Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3